Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004127-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade Recíproca, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de ISSQN movida pelo Município de Cuiabá contra o Fundo Estadual de Saúde. O Estado sustenta imunidade tributária recíproca, alegando que o Fundo integra a estrutura estatal e seus bens constituem patrimônio do Estado. O Município cobra créditos inscritos em dívida ativa decorrentes de auto de infração por falta de recolhimento ou recolhimento a menor de ISSQN.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a exceção de pré-executividade é via adequada para reconhecer imunidade tributária recíproca quando há necessidade de identificar a condição do ente público na relação tributária;
(ii)
determinar se a imunidade tributária recíproca se aplica quando o ente público atua como responsável tributário por substituição, retendo ISSQN de serviços prestados por terceiros.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é inadequada quando demanda dilação probatória para identificar se o Fundo Estadual de Saúde atuou como contribuinte direto ou como substituto tributário, conforme Súmula 393 do STJ.

4. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal aplica-se apenas quando o ente público presta serviços próprios com seu patrimônio e renda, não se estendendo à hipótese de substituição tributária.

5. Os documentos dos autos demonstram que o Estado atuou como tomador de serviços prestados por empresas privadas, retendo ISSQN devido por terceiros e deixando de repassá-lo ao Município, configurando responsabilidade tributária por substituição.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que entes públicos podem ser obrigados a reter e repassar ISS incidente sobre serviços contratados de terceiros, não havendo imunidade recíproca nessas situações.

7. Os lançamentos fiscais consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não afastada por prova robusta e pré-constituída apresentada pelo executado.

8. Para demonstrar que o ISSQN cobrado refere-se a serviço prestado diretamente pelo Fundo Estadual de Saúde seria necessária dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A imunidade tributária recíproca não se aplica quando o ente público atua como responsável tributário por substituição, retendo e deixando de repassar ISSQN devido por prestadores privados de serviços. 2. A exceção de pré-executividade é inadequada quando a identificação da condição do ente público na relação tributária demanda dilação probatória para distinguir entre contribuinte direto e substituto tributário."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "a"; CTN, art. 128; LC nº 116/2003, art. 6º, § 2º, II; Lei Estadual/MT nº 6.028/92, art. 2º, parágrafo único; LC nº 141/2012, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 393/STJ. STF, RE 446.530-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13.06.2012; STF, RE 598.840/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 04.09.2013; STF, ARE 1343375, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.02.2022; STF, RE 608.872/MG (Tema 342); STJ, REsp 1.104.900/ES (recursos repetitivos); STJ, REsp 1755102/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.09.2018; TJMT, N.U 0002073-29.2018.8.11.0099, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025; TJMT, N. 1004514-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal nº 1046464-22.2024.8.11.0041, por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a matéria suscitada demandaria dilação probatória, não sendo possível verificar, pelos documentos apresentados, se o Fundo Estadual de Saúde teve a tributação lançada contra si na condição de contribuinte ou de substituto tributário.

Aduz que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, exceção de pré-executividade é meio idôneo para suscitar matérias de ordem pública e questões de mérito comprováveis de plano, sem necessidade de garantia do juízo, conforme Súmula 393 do STJ.

Sustenta que, as Certidões de Dívida Ativa se referem à cobrança de ISSQN formalizados mediante lançamento por auto de infração, atribuindo ao Fundo Estadual de Saúde a condição de sujeito passivo.

Argumenta que, Fundo Estadual de Saúde é gerido pela Secretaria Estadual de Saúde, sendo seus bens, ativos e passivos patrimônio do Estado.

Assevera que, a exigência fiscal promovida pelo Município de Cuiabá recai diretamente contra o Estado de Mato Grosso, ente federado dotado de imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, "a", da CF).

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do tramite da execução fiscal até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para acolher integralmente
a exceção de pré-executividade de modo a extinguir a execução fiscal.

Tutela antecipada recursal indeferida.

O
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
apresentou
contrarrazões
arguindo em síntese que:
a)
A exceção de pré-executividade é inadequada quando a matéria demanda dilação probatória;
b)
As CDAs decorrem de lançamentos por auto de infração sob a rubrica "falta de recolhimento", indicando descumprimento de dever instrumental típico de retenção/repasse;
c)
A imunidade tributária recíproca não se aplica quando o ente público figura como responsável tributário por substituição;
d)
O ISSQN incide sobre a prestação de serviços realizada por terceiros, não sobre os serviços ou patrimônio do ente público substituto;
e)
A jurisprudência do STF é restritiva quanto à abrangência da imunidade recíproca, não exonerando o ente federado de cumprir obrigações como responsável tributário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou a Execução Fiscal nº 1046464-22.2024.8.11.0041para cobrança de créditos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), inscritos em Dívida Ativa (
CDAs n. 2024/3388446; 2024/3388448; 2024/3388449; 2024/3388441; 2024/3388453; 2024/3388438; 2024/3388452; 2024/3388439; 2024/3388447; 2024/3388443; 2024/3388444; 2024/3388454; 2024/3388440; 2024/3388451; 2024/3388445; 2024/3388455; 2024/3388450; 2024/3388442
) relativos à lançamento de ofício (auto de infração), sob a rubrica "ISSQN – AUTO DE INFRAÇÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR", tendo como executado o FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Em defesa o

ESTADO DE MATO GROSSO
opôs exceção de pré-executividade alegando imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, "a", da CF/88), sustentando que o Fundo Estadual de Saúde integra a estrutura estatal e seus bens, ativos e passivos constituem patrimônio do Estado, razão pela qual não poderia ser tributado pelo Município.

Após o contraditório, o Juízo de primeiro grau
rejeitou a exceção de pré-executividade
, fundamentando que a matéria demandaria análise aprofundada do suporte fático-probatório, pois não restou evidenciado se o Fundo Estadual de Saúde teve a tributação lançada contra si na condição de contribuinte direto do ISSQN ou na condição de responsável tributário por substituição, situações que possuem implicações jurídicas distintas quanto à aplicação da imunidade tributária recíproca.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento, arguindo em síntese, que: (i) A exceção de pré-executividade é meio idôneo para suscitar matérias de ordem pública, como a imunidade tributária recíproca, sem necessidade de dilação probatória (Súmula 393/STJ); (ii) As CDAs identificam o Fundo Estadual de Saúde como sujeito passivo, ente integrante da Administração Pública Estadual; (iii) deve ser aplicado ao caso a imunidade tributária recíproca em relação ao ISSQN cobrado, nos termos do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de cobrança de ISSQN pelo Município em face do Fundo Estadual de Saúde que é gerido pela Secretaria Estadual de Saúde, sendo seus bens, ativos e passivos patrimônio do Estado.

Sobre o assunto, sabe-se que a imunidade tributária recíproca constitui garantia constitucional que visa preservar o pacto federativo, impedindo que um ente federado interfira na autonomia financeira de outro mediante a instituição de impostos.

O art. 150, VI, "a", da Constituição Federal estabelece:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;"

No caso em análise, verifico que o Fundo Estadual de Saúde foi criado pela Lei Estadual nº 6.028/92 como instrumento de gestão financeira da Secretaria de Estado de Saúde, não possuindo personalidade jurídica própria.

Conforme dispõe o art. 2º, parágrafo único, da referida lei, "
todos os bens, ativos e passivos do Fundo constituirão patrimônio da Secretaria Estadual de Saúde".

A Lei Complementar Federal nº 141/2012, em seu art. 14, reforça essa natureza ao estabelecer que
"o Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em funcionamento pela administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde".

Portanto, o Fundo Estadual de Saúde não se distingue juridicamente do próprio Estado de Mato Grosso, sendo mera unidade orçamentária destinada à gestão de recursos públicos na área da saúde.

Com efeito, aplica-se a ele a
imunidade tributária recíproca
prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal em relação ao
serviço por ela prestado
, ou seja,
quando ela atua como contribuinte direito (aquele que realiza o fato gerador com patrimônio, renda ou serviços próprios)
.

Por outro lado, quando o ente público atua como tomador de serviços prestados por terceiros, figurando apenas como responsável pela retenção e recolhimento do imposto devido pelo prestador (particular), na condição de
substituto tributário,
a imunidade recíproca
não se aplica
, pois o tributo incide sobre a atividade econômica do particular, não sobre o patrimônio, renda ou serviços próprios do ente público.

Em casos dessa natureza, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a União e os Estados podem ser obrigados a reter o ISS incidente sobre serviços por eles contratados e pagos, não havendo que se falar em imunidade recíproca nessas situações, desde que haja previsão em lei municipal.

Isso porque, nesses casos, o ente público, na condição de
substituto tributário,
não está suportando o ônus financeiro do tributo, mas apenas cumprindo um dever instrumental de reter o imposto devido pelo prestador do serviço (terceiro) e repassá-lo ao Fisco Municipal.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE DAS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INFRAERO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO PASSIVA NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO NÃO ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A imunidade recíproca aplicada aos serviços públicos imanentes ao Estado, quando prestados por empresas públicas, não impede a qualificação dessas entidades como substitutas tributárias em relação ao ISS devido em decorrência de serviços prestados por terceiros não abrangidos por norma de desoneração. II – Agravo regimental improvido”
(RE 446.530-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 13.6.2012 – grifos nossos).

“EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DA LOCALIDADE ONDE FORAM REALIZADAS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO PARCIALMENTE NULA. 1 - O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de sujeição passiva tributária de entes titulares da Imunidade reciproca quando compuserem a relação jurídica na condição de substitutos tributários. Nesse sentido, "a imunidade constitucional recíproca é restrita a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços diretamente relacionados com as suas finalidades essenciais (art. 150, § 2°, da CF), não alcançando as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia no interesse da administração local, nem o imposto sobre serviços de qualquer natureza incidente sobre a prestação de serviços realizada por terceiros, que não se revestem de natureza tipicamente estatal" (RE598840/SC, Rel. Ministra Carmem Lúcia, DJE n° 174, divulgado em 04/09/2013). 2 - O INSS, na condição de tomador de serviços, figura na relação jurídica tributária como substituto tributário. Nesse contexto, se o substituto tributário não adota as providências que lhe cabem, deixando de proceder à retenção e posterior recolhimento [...]”.
(STF – Decis]ao Monocrática –
ARE 1343375 -
Relator(a): Min. PRESIDENTE - Decisão proferida pelo(a): Min. LUIZ FUX - Julgamento: 01/02/2022 - Publicação: 02/02/2022”

Nesse sentido, também já tem se manifestado o TJMT, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE DAS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INFRAERO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO PASSIVA NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO NÃO ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

[...] 3. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal aplica-se apenas à hipótese em que o ente federado ocupa a posição de contribuinte de direito, não se estendendo à figura de responsável tributário ou substituto, conforme fixado pelo STF no RE 608.872/MG (Tema 342).

4. A substituição tributária no ISS encontra respaldo no art. 6º, §2º, II, da LC nº 116/2003 e no art. 128 do CTN, permitindo que pessoas jurídicas imunes ou isentas, na qualidade de tomadoras de serviços, sejam responsáveis pelo recolhimento do tributo devido pelos prestadores.

5. A legislação municipal (LC nº 148/2019) atribuiu expressamente ao Estado de Mato Grosso, como tomador de serviços, a responsabilidade pela retenção do ISSQN, em conformidade com a legislação federal e com a jurisprudência do STF.

6. O entendimento de que a imunidade recíproca não alcança o substituto tributário está consolidado também na jurisprudência do TJMT, que reconhece a legitimidade da cobrança quando o ente público atua como tomador de serviços.

[...] (N.U 0002073-29.2018.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

"EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - ISSQN - IMUNIDADE RECÍPROCA - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 1. Quando revestir a qualidade de tomadora de serviços, figurando na relação jurídica como substituta tributária, não goza o Estado da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, 'a', da Constituição Federal. 2. Recurso Desprovido."
(TJMT, N. 1004514-59.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 08/05/2024)

No caso em apreço, a análise dos documentos que instruem o feito de origem, especificamente aqueles colacionados pelo Município sob o Id.

179251069 (PJe 1º grau)
demonstram que o imposto cobrado na execução fiscal se refere a ISSQN substituição tributária (retido e não repassado ao município).

Os relatórios detalhados dos créditos listam diversos prestadores de serviços privados (ex: "A L C AUTO CENTER EIRELI", "HOSPITAL SANTA ROSA S.A.", "MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA", entre outros) para os quais o Estado de Mato Grosso figurou como tomador.

Ou seja, o Estado contratou serviços de terceiros, reteve o ISSQN devido por essas empresas (descontando o valor do pagamento a elas devido), mas não repassou o montante aos cofres municipais.

Com efeito, ao que tudo indica
, na hipótese, o Estado figura apenas como
responsável tributário/depositário do valor retido
, não se aplicando a imunidade constitucional, vez que
o tributo incide sobre a atividade econômica do particular contratado
, e não sobre o patrimônio, renda ou serviços próprios do ente estatal.

Além disso, os
lançamentos fiscais consubstanciados nas CDAs
gozam de
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade
(presunção juris tantum).

Essa presunção somente pode ser afastada mediante
prova robusta e pré-constituída
, ônus que incumbe ao executado.

Todavia, o Agravante
não apresentou documentação
apta a afastar a legitimidade dos lançamentos. Ao contrário, os elementos probatórios
corroboram a tese municipal
de que o Estado atuou como
responsável tributário por substituição
.

Tem-se, portanto que, para demonstrar que no caso dos autos o ISSQN cobrado se refere à serviço prestado, de fato, pelo Fundo Estadual de Saúde (contribuinte direito) e não como substituto tributário (tomador), seria necessária a dilação probatória, a qual não é admitida em sede de
exceção de pré-executividade.

A esse respeito, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026